Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719380-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIANA MAFRA RAMOS AGRAVADO: THIAGO FERREIRA ROQUE, THALITA MENESES DE OLANDA ROQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DEOCLECIANA MAFRA RAMOS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709485-63.2018.8.07.0007), que tem como executados THIAGO FERREIRA ROQUE e THALITA MENESES DE OLANDA ROQUE. A decisão agravada indeferiu de penhora salarial, nos seguintes termos (ID 157213058): “Foi realizado bloqueio do valor parcial do débito via sistema Sisbajud de forma reiterada. Antes de concluída a ordem de bloqueio, o executado Thiago apresentou impugnação à penhora, na qual sustenta que houve penhora em sua conta incidente sobre verba salarial. Em manifestação, a parte credora requereu a manutenção da penhora, bem como a penhora de 30% dos rendimentos do executado. Os autos vieram conclusos. DECIDO No que tange à impugnação à penhora, razão assiste a parte executada, tendo em vista que comprovado, por meio dos extratos (id 156099758 e 156099759) que foi bloqueada a totalidade do seu salário. Nos termos do art. 833, inciso IV, são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Desse modo, impenhorável o valor bloqueado de R$ 1.742,22. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora. À Secretaria para juntar o protocolo do sistema Sisbajud. Preclusa a decisão, determino o desbloqueio do valor de R$ 1.742,22 em favor do executado Thiago e, caso já tenha havido a transferência para conta judicial, expeça-se alvará de levantamento do valor em favor do executado. No que tange ao pedido do exequente de penhora de salário, indefiro o pedido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFETA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Portanto, após levantados todos os valores eventualmente bloqueados, mantenho o processo suspenso, nos termos da decisão de id. 120471784. I.” Em seu recurso, a agravante afirma ser credora das partes agravadas de valores que ultrapassam os R$ 80.000 reais, conforme processo de conhecimento; a execução é composta dos valores dos desvios e de honorários advocatícios e de sucumbência reconhecidos em sentença transitada em julgado. Informa que a Corte Especial do STJ decidiu pela possibilidade de relativização das impenhorabilidades das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Alega que foram realizadas várias pesquisas no RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, (ID 69799737, ID 68587654, ID 69801697, ID 120471784, ID 67958053) todas infrutíferas. Assim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora dos valores totais bloqueados nas contas dos agravados, 30% dos valores bloqueados nas contas dos demais agravados e que sejam mantidos os descontos da execução dos honorários (parte da execução) até a quitação dos honorários no percentual de 50%(cinquenta por cento) do valor dos rendimentos líquidos mensais do agravado Jose Eduardo nos termos do artigo 529 ,§ 3a do CPC que os descontos perdurem até atingir o montante da execução atualizada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 46877326). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 14:06:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador